Tribunal: STF
Processo: Rcl 47141
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Rainier da Silva Cardoso afirma haver o Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, no processo nº 0712054-68.2020.8.04.0001, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 6.341, 6.343 e na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 672.
    Narra que, na condição de réu em processo contra si formalizado pela interessada, recebeu determinação de despejo de imóvel, surgindo o descompasso. Diz que o Supremo, nos processos objetivos, assentou a competência concorrente para adoção de medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia covid-19. Assinala suspensas, por meio da Lei estadual nº 5.429/2021, ordens de desocupação, enquanto durar a crise sanitária. Cita jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a sustação dos efeitos do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. Na Sessão de 15 de abril de 2020, o Plenário referendou tutela provisória deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341, em razão da situação de emergência surgida com o novo coronavírus, assentando, quanto ao artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, na redação da Medida Provisória nº 926/2020, não impedidos Estados, Distrito Federal e Municípios, levando em conta a competência concorrente, de implementarem providências normativas e administrativas. Embora tenha ficado vencido no ponto, o Colegiado conferiu interpretação conforme à Constituição Federal, ao § 9º do citado artigo 3º, explicitando que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Lei Maior, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre serviços públicos e atividades essenciais.
    Na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.343, o Pleno implementou liminar para suspender em parte, sem redução de texto, o versado no artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, e parágrafos 6º e 7º, inciso II, dispensando Estados e Municípios da necessidade de autorização ou de seguirem orientação do ente central em relação à restrição de locomoção interestadual ou intermunicipal e à importação e distribuição de insumos da área de saúde. Atribuiu-se interpretação conforme, no sentido de as medidas previstas serem precedidas de recomendação técnica, fundamentada, ficando resguardada a circulação de produtos e prestação de serviços essenciais, definidos por decreto do ente federado competente.
    Ao apreciar, em 29 de outubro de 2021, a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 672, o Tribunal, confirmando medida acauteladora deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente o pedido, assegurando, na aplicação da Lei nº 13.979/2020, a observância dos artigos 23, incisos II e IX, 24, inciso XII, 30, inciso II, e 198 da Constituição Federal. Declarou a competência concorrente de Estados, Distrito Federal e Municípios, cada qual no exercício das próprias atribuições e nos respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de restrições legalmente permitidas durante a pandemia, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, limitações ao comércio, a atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer, em todo o País, providências temporárias no mesmo sentido. Ressaltou que a validade, formal e material, de atos normativos específicos de âmbito estadual, distrital ou municipal há de ser analisada individualmente.
    Nada se decidiu sobre situações particulares, considerado o quadro revelado no processo originário, no que envolvida determinação de despejo. Inexiste identidade material. Descabe o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal, visando guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator